Tribunal: TJDFT
Processo: 0712702-41.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712702-41.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: CAPITAL LOCADORA DE CARROS NOVOS E USADOS LTDA, BRAYAN FELLIPE MARIANO DINIZ D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga (id 51662177). Banco Bradesco S.A. propôs ação de execução de título extrajudicial contra Capital Locadora de Carros Novos e Usados Ltda. e Brayan Fellipe Mariano Diniz (id 51662161). Relatou que Capital Locadora de Carros Novos e Usados Ltda. emitiu cédula de crédito bancário em seu favor no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a ser quitada no prazo de oitenta e oito (88) dias, com vencimento no dia 17.6.2022. Afirmou que Brayan Fellipe Mariano Diniz foi avalista do título de crédito. Alegou que a obrigação pactuada não foi adimplida. Pediu a citação dos devedores para pagar a dívida no prazo de três (3) dias nos termos do art. 829, caput, do Código de Processo Civil. O Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda da petição inicial com fins de: 1) esclarecer a possível prevenção com os processos n. 0720856-82.2022.8.07.0007, 0706976-86.2023.8.07.0007 e 0709423-47.2023.8.07.0007; e 2) esclarecer a distribuição da presente ação, uma vez que é fundada em contrato de abertura de crédito, que não é considerado título executivo extrajudicial (id 51662172). Banco Bradesco S.A. apresentou emenda à petição inicial (id 51662174). Argumentou que os processos n. 0720856-82.2022.8.07.0007, 0706976-86.2023.8.07.0007 e 0709423-47.2023.8.07.0007 versam sobre contratos distintos, de modo que não há prevenção. Explicou que o Tema Repetitivo n. 576 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial representativo de operações de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta corrente. Sobreveio a sentença (id 51662175). O Juízo de Primeiro Grau considerou que, embora o título executivo seja de existência certa, ele não é líquido. Explicou que o contrato de abertura de crédito em contra corrente não é título executivo hábil a amparar a execução quando incidem juros variáveis e não há prestações determinadas. Destacou que a Súmula n. 233 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo. Indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Banco Bradesco S.A. interpôs apelação (id 51662177). Sustenta que o Tema Repetitivo n. 576 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial representativo de operações de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta corrente. Defende que as provas juntadas aos autos demonstram que a cédula de crédito bancário foi emitida e que a dívida existe. Pontua que o juiz deve atender os fins sociais a que a lei se destina e as exigências do bem comum conforme o art. 5o do Decreto-lei n. 4.657/1942. Requer a concessão de efeito suspensivo à apelação. Pede a anulação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para o regular processamento. Subsidiariamente, pede a conversão do feito em ação monitória. Preparo recolhido (id 51662179). Capital Locadora de Carros Novos e Usados Ltda. e Brayan Fellipe Mariano Diniz não apresentaram contrarrazões, embora tenham sido regularmente intimados (id 51662182). É o relatório. Passo a analisar o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação. O art. 1.012 do Código de Processo Civil dispõe que, em regra, as apelações são dotadas de efeito suspensivo. Não se trata, porém, de efeito absoluto. O art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil prevê hipóteses em que as apelações são recebidas apenas no efeito devolutivo, de modo a possibilitar ao autor ou exequente a exigibilidade imediata do provimento jurisdicional: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. As decisões judiciais elencadas no rol do art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil surtem seus efeitos próprios de imediato. O art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de terem sua eficácia inibida por ato do Relator da apelação acaso preenchidos dois requisitos: 1) probabilidade de provimento do recurso e 2) risco de dano grave ou de difícil reparação.[1] A propósito, Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery explicam que: No regime processual dos recursos no CPC, o efeito suspensivo é a exceção e não a regra. Antes de mais nada, o recorrente deverá fazer pedido expresso de concessão do efeito suspensivo junto ao Tribunal – em petição autônoma (CPC 1012 § 3.o). Este, por sua vez, só acolherá o pedido e suspenderá os efeitos da decisão recorrida em caso de probabilidade de provimento do recurso (tutela da evidência: fumus boni iuris) ou de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação (tutela da urgência: periculum in mora).[2] Os requisitos são cumulativos, de modo que é necessária a presença da probabilidade de provimento do recurso e do perigo na demora para a concessão ope iudicis do efeito suspensivo. Araken de Assis leciona que: Para o órgão judiciário outorgar efeito suspensivo ao recurso impõe-se a conjugação de ambos os requisitos. Eles se combinam em graus diferentes, porém: quanto mais forte o receito de dano, tão menos importante se revelará a possibilidade de êxito; quanto mais fundado se mostre o recurso, tão menos necessário o receio de dano. Tal não significa a abstração integral de ambos no caso concreto.[3] A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito por indeferimento da petição inicial com fundamento no art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a apelação não possui efeito suspensivo ope legis (art. 1.012, inc. III, do Código de Processo Civil). Destaco, porém, que o Banco Bradesco S.A. não comprovou o risco de dano grave ou de difícil reparação necessário à atribuição de efeito suspensivo à apelação, pois limitou-se a deduzir o requerimento de forma genérica. Banco Bradesco S.A. é instituição financeira de patrimônio elevado e possui capital social de R$ 30.100.000.000,00 (trinta bilhões e cem milhões de reais) (id 51662163). A presente ação executiva é fundada em contrato de abertura de crédito no valor total de R$ R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) (id 51662166). Reputo ausente nos autos qualquer elemento que permita identificar perigo na demora. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação e a recebo somente em seu efeito devolutivo. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 10a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 308. [2] JÚNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. [3] ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 10a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 309.